Tribunal: TJDFT
Processo: 0740723-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0740723-50.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ITALO HENRIQUE ARAUJO FREITAS, RAIMUNDO NONATO PAIVA, ANTONIO JOSE DE SOUSA SALES, CLAUDIA BRAULE DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Ao Ministério Público para apresentar contrarrazões aos recursos dos réus Antônio José de Sousa Sales e Claudia Braule de Souza. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 16 de maio de 2025. Desembargador JAIR SOARES